Tribunal: TJSP
Processo: 0004353-14.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001012986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004353-14.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ÍTALO FERNANDO DOS SANTOS DIVINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004353-14.2020.8.26.0154 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0004353-14.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ÍTALO FERNANDO DOS SANTOS DIVINO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 45273-5
Agravo em Execução. Deferimento do pedido de progressão ao
regime semiaberto. Inadimplemento das penas de multa.
Impossibilidade, no presente caso, de indeferimento do
benefício pautado tão somente pelo não pagamento das penas
de multa. Agravo improvido.
Ingressa a Justiça Pública com o presente agravo contra
a r. decisão de fls. 20/21 que deferiu ao agravado o pedido de progressão ao
regime semiaberto independente do pagamento das penas de multa impostas.
Aduz que foi pleiteada a atualização das penas de multa
impostas cumulativamente ao agravado, posto que, conforme já decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, se trata de um dos requisitos para o deferimento do
pedido.
Afirma que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido,
sem a prévia intimação do agravante, sob o fundamento de que os requisitos
necessários para o deferimento do pedido estão previstos na Lei, o que não
inclui o adimplemento da pena de multa.
Sustenta que houve equivocada interpretação da
decisão proferida pelo STF, uma vez que da análise do voto proferido pelo
Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, é possível notar que o entendimento
não se aplica somente aos crimes de ordem econômica, ou os denominados
“crimes de colarinho branco”.
Destaca ser necessário dar eficácia social à pena de
multa e que a única situação em que o inadimplemento voluntário permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004353-14.2020.8.26.0154 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3/6
benesse ocorre nos casos de demonstração absoluta de insolvabilidade,
inclusive seu parcelamento.
Pleiteia
a
reconsideração
da
decisão
agravada,
verificando a possibilidade de adimplemento das multas, condicionando, se o
caso, o seu pagamento ao deferimento do benefício, ainda que de forma
parcelada, prequestionando a matéria.
Foi contraminutado o agravo e mantida a r. decisão (fls.
27/48 e 49/50).
A d. Procuradoria de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 55/62).
É o relatório.
O agravado, reincidente, responde à pena total de 09
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, e pagamento, respectivamente, de 583
dias-multa e 816 dias-multa, ambas no piso, com término de cumprimento de
pena previsto para 22/10/2026 (fls. 16/18).
Não há notícias de que o agravado tenha quitado as
penas de multa, tanto que o Ministério Público se manifestou pela atualização
das penas de multa impostas, cumulativamente.
E o pedido de progressão ao regime semiaberto foi
deferido em 05/11/2020.
Inicialmente, é de se destacar que o artigo 33, §4o, do
Código Penal, disciplina que o condenado por crime contra a administração
pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004353-14.2020.8.26.0154 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4/6
com os acréscimos legais, o que se encontra adequado ao seu caráter
retributivo e preventivo geral para estas hipóteses.
E, em que pese o artigo 112 da LEP disponha sobre os
requisitos para progressão de regime, tal dispositivo não limita a análise dos
requisitos para tal benefício, devendo ser considerados outros elementos,
adequando-se a necessária individualização, conforme entendimento dos
Tribunais Superiores.
Diante de tais aspectos, o próprio E. Supremo Tribunal
Federal passou a exigir o adimplemento da pena de multa como condição
para progressão de regime, nas hipóteses de crimes contra a
administração pública e de crimes de "colarinho branco", tendo em conta a
relevância da sua natureza pecuniária nestas hipóteses, inviabilizando, até
mesmo, eventual manutenção de tal benefício diante do inadimplemento das
prestações referentes ao parcelamento da pena de multa.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
“EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA.
REGRESSÃO
DE
REGIME
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal
firmou
orientação
no
sentido
de
que
o
inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-
AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em
que a decisão agravada, com apoio na orientação do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a
manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao
adimplemento das parcelas da pena de multa. 3.
Eventual inadimplemento injustificado das parcelas
da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal
condição somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica em pagar as
parcelas do ajuste. 4. Agravo regimental desprovido. (EP
8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016). g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004353-14.2020.8.26.0154 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5/6
“Informativo 780, E. Supremo Tribunal Federal - O
Colegiado sublinhou que, especialmente em matéria de
crimes contra a Administração Pública, a parte
verdadeiramente severa da pena haveria de ser a de
natureza pecuniária, que teria o poder de funcionar
como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática
de crimes a envolver apropriação de recursos públicos.
Nessas condições, não seria possível a progressão de
regime sem o pagamento da multa fixada na
condenação. O condenado teria o dever jurídico e não a
faculdade de pagar integralmente o valor. Essa seria
uma
modalidade
autônoma
de
resposta
penal
expressamente prevista no art. 5o, XLVI, c, da CF, a
exigir cumprimento espontâneo por parte do apenado,
independentemente
de
execução
judicial.
A
obrigatoriedade também adviria do art. 50 do CP. O não
recolhimento da multa por condenado que tivesse
condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua
família, constituiria deliberado descumprimento de
decisão judicial e deveria impedir a progressão de
regime. Além disso, admitir-se o não pagamento da
multa configuraria tratamento privilegiado em relação ao
sentenciado que espontaneamente pagasse a sanção
pecuniária. Ademais, a passagem para o regime aberto
exigiria do sentenciado autodisciplina e senso de
responsabilidade (LEP, art. 114, II), a pressupor o
cumprimento das decisões judiciais aplicadas a ele.
Essa interpretação seria reforçada pelo art. 36, § 2o, do
CP e pelo art. 118, § 1o, da LEP, que estabelecem a
regressão de regime para o condenado que não pagar,
podendo, a multa cumulativamente imposta. Assim, o
deliberado inadimplemento da multa sequer poderia ser
comparado à vedada prisão por dívida (CF, art. 5o,
LXVII), configurando apenas óbice à progressão no
regime prisional. Ressalvou que a exceção admissível
ao dever de pagar a multa seria a impossibilidade
econômica absoluta de fazê-lo. Seria cabível a
progressão se o sentenciado, veraz e comprovadamente, demonstrasse sua total
insolvabilidade, a ponto de impossibilitar até mesmo o
pagamento
parcelado
da
quantia
devida,
como
autorizado pelo art. 50 do CP. Ressaltou que o acórdão
exequendo fixara o “quantum” da sanção pecuniária
especialmente em função da situação econômica do réu
(CP, art. 60), de modo que a relativização dessa
resposta penal dependeria de prova robusta por parte
do sentenciado. No caso, entretanto, não houvera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004353-14.2020.8.26.0154 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6/6
mínima comprovação de insolvabilidade, incabível,
portanto, a exceção admissível ao dever de pagar a
multa. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o
agravo para admitir a progressão de regime, independentemente do recolhimento da multa.
Considerava que seria dever da Fazenda Pública
executar a dívida, se necessário. EP 12 ProgReg-
AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 8.4.2015. (EP-12)”.
A excepcionalidade para tal condição recai na devida
comprovação da absoluta impossibilidade econômica de arcar com os valores
da pena de multa, ainda que parcelados.
Anote-se que no caso dos autos, o reeducando era
mototaxista (fls. 21) e o juízo entendeu que não há indícios de disposição para
não pagamento da multa para alguém que teria condições de solvê-la.
E, não se ignora o caráter de pena de multa (art. 5o,
inciso XLVI, alínea “c”, da CRFB/88), que deve ser paga espontaneamente em
10 dias após o trânsito em julgado (artigo 50, caput, do Código Penal), sendo
que eventual inadimplemento não obstará a progressão do regime de
cumprimento de pena, mas tão somente a extinção da punibilidade, até porque
a consequência em conformidade com o art. 51, do Código Penal, é a inscrição
na dívida ativa e execução perante o Juízo de Execução Penal, com a nova
redação trazida com a vigência da Lei n.o 13.964/2019.
Assim,
mostra-se
impossível
o
indeferimento
do
benefício pleiteado pelo reeducando pelo não pagamento das penas de multa.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator